Tribunal: TJMT
Processo: 1004353-61.2022.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004353-61.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA - CPF: 050.420.711-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANCA - CPF: 064.083.141-98 (APELANTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), SIMEONE REZENDE RODRIGUES - CPF: 044.740.271-40 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (VÍTIMA), DENILSO LUIS FORCHEZATTO - CPF: 942.899.300-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS AUDIOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO ACUSADO – NULIDADE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS AUDIOS FEITO EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO – SOLICITAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO – REITERAÇÃO DE PEDIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO QUE CAUSOU PREJUÍZO À DEFESA –
VÍCIO ALEGADO TEMPESTIVAMENTE – MÉRITO E DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADOS
– RECURSO DO ACUSADO MATHEUS PROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, apesar de ser desnecessária a degravação completa de eventuais áudios interceptados em aparelhos telefônicos, é indispensável que a defesa tenha acesso à integralidade do conteúdo captado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Simeone Rezende Rodrigues, Matheus Willi Caldeira de França
e
Caio Fernando Soares de Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1004353-61.2022.8.11.0051, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2-A, inciso I) em concurso de pessoas (CP, art.29,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado Matheus postula,
preliminarmente,
a nulidade decorrente do cerceamento da defesa, em razão da não disponibilização da integralidade dos áudios extraídos do aparelho telefônico apreendido. No mérito, requer a desclassificação da imputação para o crime de receptação (CP, art. 180) e, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da causa de aumento decorrente do uso de arma de fogo (Id. 173788050).

A defesa do réu Caio, por sua vez, postula a absolvição por falta de provas ou a desclassificação do delito para o crime de receptação (CP, art. 180,
caput
). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância (CP, art. 29, 1º), o afastamento do concurso de pessoas, e a revisão da dosimetria de pena para afastar a culpabilidade, tendo em vista que a fundamentação utilizada pela magistrada é inerente ao tipo penal, e afastar a pena de multa, em razão da hipossuficiência do acusado. Por fim, requer a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade (Id.
173788053).

A defesa do acusado Simeone busca a absolvição por atipicidade em razão da ausência de dolo na participação delitiva ou a desclassificação para o crime de favorecimento real (CP, art. 349,
caput
). Alternativamente, busca a readequação da pena, por meio do afastamento da valoração das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase, afastamento da agravante do crime praticado contra criança (CP, art. 61, inciso II, “h”), afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo e a aplicação da pena de multa no mínimo legal (Id. 173788064).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento dos recursos (Id.
173788071
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Ids.
180442665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 17 de novembro de 2022, por volta das 21h,
na residência situada na rua Marino Cattani, n. 1396, bairro Estação da Luz, na cidade de Campo Verde/MT, os acusados Matheus
Willi Caldeira de França
,
Caio Fernando Soares de Lima
e
Simeone Rezende Rodrigues,
com a ajuda de

terceiros indivíduos não identificados, bem como o indivíduo posteriormente identificado como Rodrigo de Moura Silva, vulgo “Perninha”, falecido, agindo em unidade de desígnios e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e mantendo os ofendidos em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: um veículo Toyota I/Toyota Hilux Cdsrxa4fd, de cor branca, ano 2018, placa PRP4I17/MT, VIN 8AJBA3CD7K1616750; um cobertor, de cor azul; um aparelho DVD, marca Philips; três celulares iPhones, marca Apple; quatro televisões; uma bicicleta, marca Caloi; joias (aliança, correntes, anéis, pulseiras); um vídeo game, marca Xbox; roupas, bolsas, calçados e perfumes; utensílios domésticos (pratos, taças); bebidas (vinhos, uísques, licores); e R$ 5.700,00 em transações via PIX, descritos nos termos de declarações de IDs 104828072 e 104828609 e termos de exibições e apreensões IDs 104828070 e 104828591, avaliados, exceto o dinheiro, em R$ 367.500,00, conforme auto de avaliação de ID 104828610, de propriedade dos ofendidos Carla Adriana Felito e Denilso Luis Forchezatto e seus filhos.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Segundo restou apurado, os denunciados acertaram com terceiros indivíduos (não identificados) e com o indivíduo posteriormente identificado como Rodrigo de Moura Silva, vulgo “Perninha” (falecido), de praticarem um assalto na residência dos ofendidos Carla e Denilso, situada na Rua Marino Cattani, n.º 1396, Bairro Estação da Luz, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, para onde dois dos assaltantes se deslocaram na data do fato, por volta de 21h, com a utilização de uma motocicleta, portando arma de fogo (não apreendida) para ser empregada na empreitada criminosa.

Assim, na data do fato, por volta de 21h, o ofendido Denilso chegou em sua residência na condução de seu veículo Toyota Hilux, de cor branca, ano 2018 (acima descrito), que também era ocupado por sua esposa, a ofendida Carla, e ainda pelos filhos do casal, ocasião em que abriu o portão da garagem, então os dois assaltantes mencionados no parágrafo anterior, que já o esperavam nas proximidades, conseguiram rendê-los, mediante o emprego da arma de fogo que o indivíduo que ocupava a posição de passageiro portava.

Na ocasião, o assaltante que empunhava a arma a apontou para a cabeça da ofendida Carla, e a conduziu para o interior da residência, instante em que ordenou que ela lhe entregasse os objetos que o interessassem, ao que mantinha, a todo tempo, a arma apontada para a ofendida Carla e a xingava de “vagabunda, desgraçada e branca nojenta e que ele também dizia para que a Declarante não olhasse em seu rosto, pois iria estourar sua cabeça”.

Após, o assaltante levou a ofendida Carla até ao cômodo onde o ofendido Denilso e os filhos do casal foram mantidos, situação em que foram amarrados.

Apurou-se, ainda, que os assaltantes queriam saber se a caminhonete dos ofendidos possuía rastreador.

Ato contínuo, os assaltantes vasculharam a casa à procura de bens que pudessem lhes interessar, subtraíram os objetos descritos acima e os acondicionaram no interior do veículo Toyota Hilux (acima mencionado) de propriedade dos ofendidos, ao mesmo tempo em que trocavam informações, por meio de celular, com o denunciado Matheus Willi Caldeira de França e com outros comparsas não identificados, os quais estavam do lado de fora da casa dando apoio e repassando orientações aos dois assaltantes que se encontravam no interior da residência.

Ainda nesse momento, o denunciado Matheus Willi aguardava orientação para que pudesse buscar o veículo citado, onde estavam acondicionados os demais objetos do roubo.

Restou apurado, também, que, os assaltantes, de posse do aparelho celular do ofendido Denilso, conseguiram efetuar algumas transações via Pix, transferindo e agendando transferência de valores em dinheiro para contas que eles e seus comparsas tinham controle.

Apurou-se ainda, que o denunciado Matheus Willi já havia ajustado com os demais comparsas que levaria o veículo dos ofendidos até ao Município de Várzea Grande/MT a fim de entregá-lo a outros indivíduos não identificados, envolvidos na empreitada criminosa.

Os denunciados Caio e Simeone contribuíram para logística do assalto, pois, durante a execução do crime, ou seja, enquanto os ofendidos estavam rendidos, ambos foram até a residência dos ofendidos para auxiliar os demais assaltantes. Já o denunciado Caio ficou de também ocultar parte dos bens subtraídos.

O denunciado Matheus Willi, em um determinado momento durante o assalto, se deslocou até ao local do crime e, em posse do veículo dos ofendidos, se evadiu, levando os demais bens subtraídos, oportunidade em que se deslocou até a uma residência situada no Bairro São Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, na qual parte dos bens foram deixados para garantir o proveito do crime, e ficaram sob os cuidados do denunciado Caio Fernando.

Posteriormente, Matheus Willi evadiu-se com o veículo em direção ao Município de Cuiabá/MT, porém, o combustível acabou, de modo que Rodrigo de Moura Silva (falecido) foi até ao local para levar combustível para que o denunciado Matheus Willi seguisse viagem.

Em seguida, o denunciado Simeone foi acionado novamente pelos seus comparsas para ir buscar o Rodrigo (falecido), o qual tinha levado combustível para Matheus Willi, porém, ficou no local aguardando ser resgatado pelo denunciado Simeone nas proximidades da Figueira, na MT que segue para Chapada dos Guimarães/MT.

Enquanto isso, os dois assaltantes que ingressaram inicialmente na residência dos ofendidos, permaneceram no local, ao que vasculhavam bens que pudessem lhes interessar e aguardavam informações acerca da chegada do veículo subtraído ao seu destino, mantendo os ofendidos em seus poderes e restringindo-lhes a liberdade até por volta de 01h20min, momento em que ordenaram que um dos filhos do casal contasse até mil e evadiram-se.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e encaminhou uma guarnição ao local do fato, a qual estabeleceu contato com outras unidades da região, ocasião em que solicitaram apoio.

Na madrugada do dia seguinte ao fato, por volta de 04h10min, o denunciado Matheus Willi foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar da Comarca de Várzea Grande/MT, enquanto conduzia o veículo subtraído pela Avenida da FEB, Bairro Ponte Alta, no Município e Comarca de Várzea Grande/MT, momento em que admitiu aos policiais, que havia subtraído o veículo dos ofendidos e deixado os demais objetos do roubo, que estavam acondicionados na caminhonete, em uma residência situada no Bairro São Lourenço, no Município e Comarca de Campo Verde/MT.

Diante do ocorrido, o denunciado Matheus Willi foi detido pelos policiais e encaminhado para a Delegacia de Polícia do Município e Comarca de Várzea Grande/MT.

Logo após a abordagem do denunciado Matheus Willi, a Polícia Militar de Campo Verde/MT foi comunicada dos fatos, de modo que os policiais daqui se dirigiram até ao local onde parte dos bens estava depositada, isto é, na Rua Pará, Bairro São Lourenço, instante em que se depararam com o denunciado Caio Fernando que estava ali com a função de preservar a posse dos bens subtraídos.

Durante as buscas na residência, os policiais lograram êxito em localizar um aparelho DVD e um cobertor (acima descritos), ambos de propriedade dos ofendidos, de maneira em que questionaram o denunciado Caio Fernando a respeito dos demais objetos subtraídos, ao que ele informou aos policiais que os referidos objetos já haviam sido levados do local por Rodrigo (falecido).

Em função do acontecido, o denunciado Caio Fernando foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia de Polícia.
”
(Id.
173787883
).

Diante desses fatos, os apelantes foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I) e, após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-los pelo crime narrado na denúncia, impondo-lhes a pena privativa de liberdade de
13 anos, 7 meses e 10 dias
de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 100 dias-multa.

Inconformadas, as defesas interpuseram recurso de apelação, ocasião em que o apelante
Matheus
requereu a
nulidade da sentença por cerceamento da defesa
, pois não foi disponibilizado acesso integral aos áudios extraídos do aparelho celular do réu, apesar do requerimento feito em resposta à acusação, existindo nos autos apenas a transcrição da mídia.

A razão assiste à defesa.

Da detida análise dos autos, verifico que a defesa de Matheus, em sede de resposta à acusação (Id.
173787957, p. 10) pleiteou o acesso integral aos áudios e mensagens extraídas dos aparelhos celulares dos acusados, nos seguintes termos:

“(...) Conforme relatado anteriormente, no id nº 106368957 a Autoridade Policial apresentou Relatório Policial Preliminar, apresentando perícia do aparelho celular do Acusado Matheus Willi Caldeira de França. (...)

Segundo referido relatório policial, extraiu-se dados como áudios, vídeos, imagens e outros documentos contento informações envolvendo a prática do crime.

Fato é que no referido relatório apenas foram apresentadas imagens de diálogos via printscreens, sem organização por ordem cronológica, assim como sua transcrição integral.

Também não foram disponibilizados os autos extraídos, o que impossibilita o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Assim, diante de todo o exposto, REQUER a disponibilização integral dos áudios e mensagens extraídas dos aparelhos celulares dos Acusados, relativas às conversas descritas no relatório policial, para o exercício pelo do contraditório e da ampla defesa, já que não foram transcritas “Ipsi Litteris” e integralmente, além dos prints não estarem em ordem cronológica, conforme se pode verificar no relatório (...)”

No entanto, a magistrada deixou de apreciar o pedido na decisão de Id.
173787961
, afirmando que as questões levantadas preliminarmente pelos acusados
“s
e confundem com o mérito, devendo ser melhores apreciadas no curso da instrução criminal, onde os réus poderão produzir provas sob o crivo do contraditório de suas alegações, defendendo-se, então, com maior amplitude da acusação contra eles lançadas pelo Ministério Público.”

Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 23 de maio de 2023, novamente a defesa do acusado Matheus se insurgiu pleiteando o
acesso aos áudios extraídos
, e teve o pedido indeferido pelo juízo, sob o argumento de que não há necessidade de transcrição completa dos áudios, o que difere do pedido formulado pela defesa:

“No tocante ao pedido de nulidade da defesa do réu Matheus Willi, em virtude de não ter a transcrição na íntegra de toda a extração de dados dos celulares dos réus, também merece não acolhimento, pois, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e instâncias superiores a degravação total deve ser feita somente quando se mostra imprescindível para os autos, inclusive há Enunciado Orientativo das Turmas Criminais Reunidas de nosso Estado:

“A degravação de interceptação telefônica deve ser realizada apenas em hipóteses em que a medida realmente se mostre imprescindível para esclarecimento de circunstância ou do fato.”

Assim, afasto o pedido de nulidade pugnado pela defesa do réu Matheus Willi Caldeira de Franca.”

Como se observa, a defesa se insurgiu nos momentos oportunos para requerer o acesso aos áudios extraídos do aparelho celular do acusado Matheus, tendo em vista que só teve acesso à transcrição dos áudios realizada pelos investigadores, apesar da imprescindibilidade de a defesa acessar o conteúdo na integralidade.

Além disso, ocorre que ao prolatar a sentença condenatória a magistrada utilizou o conteúdo extraído do aparelho telefônico como meio de prova, de modo que a impossibilidade de acesso à integralidade das mídias acarreta o cerceamento da defesa em seu direito à produção de prova.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a transcrição completa

do conteúdo extraído dos aparelhos telefônicos é desnecessária,
desde que a defesa tenha acesso ao conteúdo interceptado/extraído
, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEIS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. SUSCITADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE SUPERADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dispensável a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, sendo suficiente a reprodução dos trechos que digam respeito ao investigado e que tenham embasado a denúncia,
além da necessidade de disponibilização dos áudios gravados à defesa,
o que foi feito pelo Magistrado singular, conforme consignado pelo Tribunal a quo. Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório do feito, providência vedada em análise de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Outrossim, consoante o princípio do pas de nullité sans grief, não há nulidade processual sem a efetiva demonstração de prejuízo às partes, o que se aplica à hipótese, já que a defesa não se desincumbiu de evidenciar que a ausência de transcrição integral do conteúdo interceptado foi prejudicial ao réu. 3. Não se evidencia a ofensa aos arts. 370 e 402 do CPP, pois as instâncias ordinárias afirmaram que foi disponibilizado à defesa o amplo acesso às mídias solicitadas, bem como oportunizada a manifestação ulterior sobre o conteúdo das gravações. A revisão dessa afirmativa, para o acolhimento da tese de que não houve a disponibilização de todas as mídias à defesa, mormente porque algumas não foram localizadas pela Secretaria do Juízo, demandaria a minuciosa reanálise das provas acostadas aos autos, o que é inviável nesta ocasião. (...) (AgRg no AREsp n. 2.137.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Em caso semelhante ao da hipótese, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o cerceamento da defesa por falta de disponibilização da mídia interceptada,
in verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE ACESSO À MÍDIA QUE CONTÉM OS DADOS EXTRAÍDOS DOS CELULARES APREENDIDOS. PROVAS USADAS NA CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA. 1
. A realização do julgamento de recurso de apelação sem que antes se oportunize ao defensor o acesso integral ao conteúdo de mídia corrompida que contém provas usadas para condenar o réu implica cerceamento de defesa.
2. Não se ignora que o atual patrono foi constituído já depois da interposição da apelação e que o causídico que o antecedeu teve acesso - ao menos potencial - à mídia ora questionada, que na ocasião funcionava normalmente, tanto que seu conteúdo foi mencionado pelo Ministério Público nas alegações finais apresentas logo antes do réu. Também não se desconsidera que tanto nas alegações finais quanto nas razões de apelação, o advogado anterior limitou-se a argumentar que as mensagens extraídas do celular e mencionadas pelo Ministério Público eram inconclusivas e não provavam a conduta criminosa imputada ao paciente, sem questionar a autenticidade do conteúdo extraído do celular. 3.
Entretanto, por conter provas essenciais dos fatos imputados ao réu, as quais, ainda que aliadas a outros elementos, foram consideradas em desfavor dele tanto na sentença quanto no acórdão da apelação, era direito da defesa acessar a integralidade dos autos (o que inclui a mídia) antes do julgamento do recurso, o que poderia influenciar na sustentação oral - por consequência, no convencimento dos julgadores - e até mesmo na eventual oposição de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores.
4. Embora a defesa original não haja questionado propriamente a autenticidade do conteúdo extraído dos celulares, desde as alegações finais sustentou que as mensagens apresentadas pela acusação eram inconclusivas e não demonstravam a responsabilidade do paciente, de modo que o acesso à integralidade dos dados contidos na mídia pode ser útil à argumentação do advogado em sustentação oral, por exemplo, para fins de eventual esclarecimento sobre o contexto e/ou o sentido das referidas mensagens. 5. Ademais, ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, os
laudos periciais elaborados pela Polícia Federal não podem ser considerados "a efetiva prova", porque eles não contêm a degravação de todo o conteúdo extraído dos celulares
, mas apenas o histórico de chamadas e a agenda telefônica de um dos cinco aparelhos e algumas informações técnicas sobre eles. Todos os demais dados extraídos (histórico de chamadas e agendas dos outros aparelhos, conversas por aplicativos de mensagens, áudios, fotos, etc), os quais foram usados para condenar o réu, estão unicamente na mídia que se corrompeu (...).
8. Ordem concedida para anular o julgamento da apelação em relação ao paciente, determinar que as instâncias ordinárias providenciem nova cópia da mídia corrompida junto à Delegacia da Polícia Federal
e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.
(HC n. 706.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.2.2023, DJe de 17/2/2023.)

Dessa forma, entendo que houve efetivo prejuízo à ampla defesa não só do acusado Matheus, como também à defesa dos acusados Caio e Simeone, uma vez que a mídia não foi disponibilizada nos áudios, apesar de ter sido utilizada pela magistrada para prolatar a sentença, de modo que
acolho a preliminar suscitada pela defesa do réu Matheus
para anular a ação penal desde a audiência de instrução e julgamento, e determinar a disponibilização dos áudios extraídos do aparelho telefônico às defesas, de modo que ficam prejudicadas as teses de mérito e os demais pedidos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e
dou-lhe provimento
, para acolher a preliminar arguida quanto à ausência de disponibilização de acesso às mídias extraídas do aparelho telefônico dos réus, a fim de anular a ação penal desde a decisão que encerrou a instrução criminal, determinando-se a realização de nova audiência de instrução e julgamento, e a prévia disponibilização do conteúdo de mídia telefônica às defesas.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024